Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. É descabida a redução do valor fixado a título de alimentos quando o alimentante não comprova sua incapacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.
4. Apelação desprovida.